Tribunal: TJMT
Processo: 1009069-42.2023.8.11.0037
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009069-42.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Vendas casadas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[J W GOVEIA & CIA LTDA - CNPJ: 09.440.133/0001-53 (APELANTE), NELIO ALEXANDRE SAMUELSSON - CPF: 017.520.479-90 (ADVOGADO), ELOA KATIA SAMUELSSON - CPF: 017.611.261-80 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), JOSE SALVADOR GOVEIA - CPF: 283.967.071-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DEFERIDO. PAGAMENTO INTEMPESTIVO DAS PARCELAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COMPROVAÇÃO TARDIA APÓS INTIMAÇÃO PRÉVIA E PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO QUE NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação revisional de contrato cumulada com indenização por danos morais, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, em razão do não pagamento, no prazo, das parcelas de custas processuais parceladas.

II. Questão em discussão:

2. Definir se a quitação posterior e intempestiva das parcelas das custas processuais, comprovada após a prolação da sentença, pode afastar a extinção do processo, à luz do princípio da primazia do julgamento do mérito e da jurisprudência do STJ.

III. Razões de decidir:

3. Deferido o parcelamento das custas processuais, incumbe à parte beneficiária quitá-las na forma determinada pelo juízo, sendo que o inadimplemento de qualquer das prestações autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito.

4. A orientação firmada pelo STJ no REsp n° 1.361.811/RS (Tema 676) somente se aplica quando a comprovação do pagamento, ainda que intempestivo, encontra-se nos autos antes da prolação da sentença, não se estendendo aos casos em que a parte, mesmo após intimação específica, permanece inerte e só apresenta os comprovantes após a extinção do feito.

5.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o pagamento intempestivo das custas iniciais não impede o cancelamento da distribuição, sendo irrelevante a posterior regularização após a prolação da sentença.

6. O princípio da primazia do julgamento de mérito não tem o condão de afastar a necessidade de cumprimento dos pressupostos processuais, notadamente o recolhimento das custas processuais, requisito essencial para o regular desenvolvimento do processo.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"

O pagamento intempestivo das custas processuais, ainda que integral, não afasta a extinção do processo por ausência de pressupostos processuais, quando a comprovação é feita apenas após a prolação da sentença.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, §11; 234 CNGC; 290; 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.955.088/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 28.04.2025; STJ, REsp 1.361.811/RS (repetitivo); TJMT, N.U 1010233-30.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 25.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por J W GOVEIA & CIA LTDA contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da
“ação revisional de contrato c/c indenização por danos morais por venda casada c/c pedido de tutela de urgência”
(Proc. nº

1009069-42.2023.8.11.0037), ajuizada pelo apelante em desfavor da apelada COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão do não pagamento das parcelas das custas processuais (cf. id. n° 302212402).

Em suas razões, a parte apelante sustenta que a sentença que extinguiu a ação revisional cumulada com indenização por danos morais por venda casada, sob fundamento de não pagamento das custas, foi equivocada. Afirma que cumpriu a determinação judicial de comprovar o recolhimento das parcelas vencidas das custas, apresentando o comprovante nos autos. Argumenta que, mesmo se a juntada tivesse sido intempestiva, a extinção violaria o princípio da primazia do julgamento do mérito, devendo ser relativizado o rigor formal quando a obrigação essencial é cumprida.

Defende que as custas foram integralmente pagas, não havendo parcelas em aberto, sendo possível verificar tal quitação pelo sistema de arrecadação do TJMT vinculado ao processo. Ressalta que a jurisprudência já consolidou o entendimento de que, havendo pagamento no prazo, a juntada extemporânea ou correção posterior do comprovante não justificam a extinção do processo.

Requer, assim, a anulação da sentença para que o feito tenha regular prosseguimento, com análise do mérito da demanda revisional e dos pedidos indenizatórios. Ao final, pede a condenação do recorrido ao pagamento das despesas processuais e honorários sucumbenciais (cf. id. n° 302212404).

Em contrarrazões, a parte apelada refuta as teses recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. id. n° 302212412).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia central do presente recurso consiste em definir a legitimidade da extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos processuais, diante do inadimplemento, pela parte beneficiária do parcelamento das custas, das parcelas devidas no prazo fixado pelo juízo, mesmo após intimação prévia, ainda que posteriormente tenha alegado a realização do pagamento.

O recurso não comporta provimento.

Conforme se depreende dos autos, o juízo de primeiro grau deferiu o parcelamento das custas processuais em 6 (seis) parcelas, conforme decisão de id. n° 134118867, advertindo que
"a primeira parcela deve ser paga no prazo assinalado após o cadastramento pelo setor competente, sob pena de cancelamento automático no sistema do parcelamento e extinção do feito, nos termos do artigo 234 da CNGC Judicial".

A parte autora, ora apelante, comprovou o pagamento apenas da primeira parcela, conforme se depreende do id. n° 136968319, contudo, deixou de comprovar o pagamento das demais parcelas vencidas no período de 15/01/2024 a 15/05/2024.

Diante disso, o Juízo a quo, por meio da decisão de id. n° 179386295, concedeu prazo para que a parte autora juntasse aos autos os comprovantes de pagamento das parcelas vencidas, providência que não foi atendida no prazo assinalado, razão pela qual sobreveio a sentença ora recorrida.

Ao contrário do alegado pelo apelante, verifica-se que, além de terem sido realizados de forma intempestiva, os pagamentos somente foram comprovados após a prolação da sentença (cf. IDs n° 302212410), embora a parte tenha sido previamente intimada para tanto, circunstância que afasta a aplicação da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n° 1.361.811/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, a qual admite a mitigação do recolhimento extemporâneo das custas apenas quando a comprovação do pagamento se encontra tempestivamente inserida nos autos.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO. INADIMPLEMENTO NO RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição do feito em razão da ausência de recolhimento tempestivo das custas processuais iniciais, conforme dispõe o art. 290 do CPC/2015.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de recolhimento das custas iniciais, sem prévia intimação pessoal da parte, é suficiente para ensejar o cancelamento da distribuição, à luz do art. 290 do CPC/2015 e da jurisprudência consolidada do STJ.

III. Razões de decidir

3. O cancelamento da distribuição, em casos de inadimplemento no recolhimento das custas iniciais, não exige intimação pessoal do autor, sendo suficiente a comunicação ao advogado constituído, conforme entendimento jurisprudencial do STJ (AgInt no REsp 1842026/SP).

4.
O pagamento das custas iniciais foi intempestivo e o comprovante de pagamento das custas foi apresentado pelo Apelante após a prolação da sentença, em sede de Recurso de Apelação, não se aplicando, portanto, a orientação do STJ no REsp nº 1361811/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.”

(TJMT, N.U 1000387-10.2022.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/01/2025, Publicado no DJE 06/01/2025 - destaquei)

Nesse contexto, a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Ademais, esta Câmara tem decidido que, deferido o parcelamento das custas processuais, incumbe à parte beneficiária quitá-las na forma determinada pelo juízo, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito:

“APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS” - PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS CONCEDIDO NA ORIGEM - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - INÉRCIA - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - EXTINÇÃO DEVIDA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso dos autos, foi deferido pedido de parcelamento das custas iniciais, com indicação expressa de que as parcelas deveriam ser pagas de forma sucessiva; logo, incumbia à parte autora, independente de intimação, quitá-las na forma determinada pelo Juízo a quo, de modo que não há qualquer mácula na sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

2. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.”

(N.U 1010233-30.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024)

De igual forma, o eg. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o pagamento intempestivo das custas iniciais não impede o cancelamento da distribuição:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO VERIFICADA. CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO POR FALTA DE PAGAMENTO DE CUSTAS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno no agravo em recurso especial, questionando a omissão do julgado sobre a argumentação apresentada no agravo e a distinção dos precedentes utilizados na decisão embargada.

2. O Tribunal de origem reformou a sentença de primeiro grau, que havia extinguido o feito sem resolução de mérito por falta de recolhimento das custas iniciais, determinando o prosseguimento do feito após o pagamento intempestivo das custas.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se, nos termos do art. 290 do CPC, é devido o cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas iniciais no prazo legal, mesmo que o pagamento seja realizado posteriormente.

4. Há também a questão de saber se a jurisprudência do STJ permite a convalidação do pagamento intempestivo das custas iniciais, evitando o cancelamento da distribuição.

III. Razões de decidir

5. O entendimento do STJ é de que o cancelamento da distribuição do feito é possível por inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais, sendo desnecessária a intimação pessoal.

6. A jurisprudência do STJ estabelece que o cancelamento da distribuição somente pode ocorrer quando, após intimado o representante judicial do demandante, este deixar transcorrer o prazo legal sem o recolhimento das custas.

7. O pagamento intempestivo das custas iniciais não impede o cancelamento da distribuição, conforme precedentes do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento: "1. O cancelamento da distribuição do feito é possível por inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais, sendo desnecessária a intimação pessoal. 2. O pagamento intempestivo das custas iniciais não impede o cancelamento da distribuição".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 290; CPC/2015, art. 330, IV; CPC/2015, art. 485, I. Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp n. 914.193/SE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/9/2018; STJ, AgInt no AREsp n. 956.522/MS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2017; STJ, AgInt no AREsp n. 1.060.742/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2017.”

(STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.955.088/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025. - destaquei)

Quanto à alegação de que a extinção do processo violaria o princípio da primazia do julgamento de mérito, cumpre ressaltar que tal princípio não tem o condão de afastar a necessidade de cumprimento dos pressupostos processuais, notadamente o recolhimento das custas processuais, requisito essencial para o regular desenvolvimento do processo.

Assim sendo, a sentença não comporta reforma, estando de acordo com a legislação e o entendimento jurisprudencial.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios anteriormente arbitrados para o percentual de 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025